Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, EXTRAPATRIMONIAIS E ESTÉTICOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. MANTIDA A BENESSE. MÉRITO. NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E PARTE DO RESULTADO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A isolada alegação, desprovida de documentos novos e suficientes a infirmar os benefícios da justiça gratuita já concedida, não se mostra suficiente à alteração da reconhecida situação de hipossuficiência econômica da parte autora (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o). Rejeitada a impugnação à concessão da gratuidade de justiça à parte apelante.
II. A matéria impugnada devolvida centra-se na questão controvertida de mérito atinente à comprovação (ou não) de conduta ilícita apta a fundamentar a reparação por danos materiais, extrapatrimoniais e estéticos, sob o argumento de falha no serviço de depilação a laser prestado pela empresa-demandada.
III. O reconhecimento da responsabilidade civil e a consequente condenação em reparação dos danos supostamente sofridos devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, artigos 186 e 927), de forma que o dever reparatório resulta caracterizado caso sejam comprovados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.
IV. O quadro probatório se mostra suficiente para demonstrar o nexo causal entre a conduta (aplicação do laser ao longo de seis a sete sessões) e parcela do dano/resultado (queimaduras na pele – perna e pé), o que justifica a condenação da apelada à devolução dos valores referentes aos serviços defeituosos, excluídos os valores referentes aos serviços prestados que causaram danos em razão da imprudência (culpa exclusiva) da apelante, em autorizar esse procedimento em local sabidamente contraindicado, em razão do precedente uso de ácido (Lei 8.078/90, art. 20, inciso II).
V. Em relação ao dano extrapatrimonial, é de ser fixada a estimativa em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois o valor guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano, em que devem ser observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto.
VI. Não evidenciado o dano estético que possa ser imputado por ato ou omissão exclusiva da parte demandada, pois a recorrente não esclareceu, de fato, o que teria produzido o abalo extrapatrimonial à imagem. Insuficiência da projeção futura de dano estético (lesões ainda em tratamento).
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.